Tribunal: TJES
Processo: 5000453-37.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Transferência de Preso
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000453-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LIAN NOIMEK

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.
1. Os atos referentes à execução da pena devem ser suscitados em recurso próprio, sendo o presente remédio heroico a via inadequada para tanto. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

LIAN NOIMEK,

em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra-ES, que, nos autos da ação penal nº
0013606-98.2013.8.08.0048,
foi condenado pela prática do crime de roubo qualificado (duas vezes), na forma do artigo 71 do Código Penal.

A defesa alega
ausência de progressão de regime do paciente para o semiaberto, em razão de ter sido condenado a uma pena de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de prisão e, já cumpriu 1 (um) ano e 04 (quatro) meses, compreendidos entre os dias 16/05/2013 a 22/09/2014.

Diante disso,
pugna pela progressão para o regime semiaberto.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento da ordem.

Inclua em pauta para o julgamento, nos termos do artigo 249 do Regime Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000453-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LIAN NOIMEK

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA ES
Advogados do(a) PACIENTE: JOAO FERNANDO GOMES ALVES - ES5561-A, SEBASTIAO RODRIGUES PINHEIRO - ES5992

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LIAN NOIMEK
, condenado pela prática do crime de roubo qualificado (duas vezes), na forma do artigo 71 do Código Penal.

A defesa alega
ausência de progressão de regime do paciente para o semiaberto, em razão de ter sido condenado a uma pena de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de prisão e, já cumpriu 1 (um) ano e 04 (quatro) meses, compreendidos entre os dias 16/05/2013 a 22/09/2014.

Entretanto, deve-se salientar que
“
Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade” (AgRg no HC n. 829.589/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023)
.

Como exposto, em ocasiões de evidente ilegalidade, em que outras vias recursais se tornaram preclusas ou indisponíveis, somado a liberdade do paciente encontrar-se cerceada, o presente remédio heroico pode ser utilizado para sanar o constrangimento ilegal, porém, isto não resta evidenciado no caso em análise.

Ante o exposto, não sendo o Habeas Corpus a via adequada para a
lcançar
o objetivo do paciente,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.